Tribunal: TJSP
Processo: 1001337-59.2017.8.26.0471
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA E DE RECOLHIMENTO DIFERIDO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO.

MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO RECORRIDA PORQUE OS DOCUMENTOS JUNTADOS NOS AUTOS ATESTAM QUE NÃO É CASO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 98, "CAPUT", DO CPC, NEM DO ART. 5o, "CAPUT", DA LEI ESTADUAL No

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA E DE RECOLHIMENTO DIFERIDO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO.

MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO RECORRIDA PORQUE OS DOCUMENTOS JUNTADOS NOS AUTOS ATESTAM QUE NÃO É CASO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 98, "CAPUT", DO CPC, NEM DO ART. 5o, "CAPUT", DA LEI ESTADUAL No 11.608/2003.

APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA QUE DEMONSTRAM PATRIMÔNIO SUFICIENTE PARA SUPORTAR O PAGAMENTO DO PREPARO DA APELAÇÃO CÍVEL.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1001337-59.2017.8.26.0471/50000, da Comarca de Porto Feliz, em que são
agravantes PORTOFER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, IRENE HELENA
DA SILVA e WALTER FÉLIX DA SILVA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001337-59.2017.8.26.0471/50000 -Voto no 18.421
2
Comarca:
Porto Feliz – 2a Vara
Agravo no:
1001337-59.2017.8.26.0471/50000
Agravantes:
Portofer Comércio de Materiais Para Construção
Ltda., Walter Felix da Silva e Irene Helena Felix da
Silva
Agravado:
Banco do Brasil S.A.
VOTO N.o 18.421
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DE
CONCESSÃO
DOS
BENEFÍCIOS
DA
JUSTIÇA
GRATUITA E DE RECOLHIMENTO DIFERIDO DAS
CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO.
MANUTENÇÃO
DA
R.
DECISÃO
RECORRIDA
PORQUE OS DOCUMENTOS JUNTADOS NOS AUTOS
ATESTAM QUE NÃO É CASO DE APLICAÇÃO DA
REGRA DO ART. 98, "CAPUT", DO CPC, NEM DO ART.
5o, "CAPUT", DA LEI ESTADUAL No 11.608/2003.
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÕES DE IMPOSTO
DE
RENDA
QUE
DEMONSTRAM
PATRIMÔNIO
SUFICIENTE PARA SUPORTAR O PAGAMENTO DO
PREPARO DA APELAÇÃO CÍVEL.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
PORTOFER COMÉRCIO DE MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO LTDA., WALTER FELIX DA SILVA e
IRENE HELENA FELIX DA SILVA interpõem agravo interno à
decisão monocrática de fls. 406, proferida nos autos da ação monitória
ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu os pedidos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001337-59.2017.8.26.0471/50000 -Voto no 18.421
3
concessão dos benefícios da justiça e de recolhimento diferido das custas
ao final do processo.
Inconformados, os agravantes sustentam, em síntese,
que: i) “o mútuo discutido na presente demanda é dívida, que, somado às demais,
denotam a total incapacidade financeira das mesmas a arcar com as custas judiciais”;
ii) “não se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha que
comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens,
liquidando-os para angariar recursos e custear o processo”; iii) “a propriedade de
bens ou de capital não podem ser consideradas automaticamente que as Agravantes
não são hipossuficientes e que possuem meios de pagar as custas processuais, posto
que bens são imobilizados e capital nem sempre está disponível.”; iv) “as custas
processuais do presente litígio são deveras elevadas, tendo em vista que o valor da
causa ultrapassa cento e vinte mil reais.”; v) “afirmar que a renda declarada é
incompatível com benefício pretendido, esta flagrantemente ferindo o princípio da
isonomia, e da razoabilidade preconizados na Constituição Federal, pois em
consonância com o artigo 5o, XXXIV da Constituição Federal, é assegurado a todos o
direito de acesso à justiça em defesa de seus direitos, independente do pagamento de
taxas, bem como assentado pela súmula 481 do STJ”; e, vi) “O nobre Relator em
suas razões de negação ao provimento do pedido subsidiário de parcelamento ou
diferimento das custas não se manifestou sobre tal pedido, analisando tão somente o
pedido de Justiça Gratuita”.
Recurso tempestivo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001337-59.2017.8.26.0471/50000 -Voto no 18.421
4
O pedido de concessão dos benefícios da justiça
gratuita ou de recolhimento diferido das custas deve ser deferido quando
a parte demonstrar insuficiência de recursos para suportar o seu
pagamento, de acordo com o art. 98, caput, do CPC, e o art. 5o, caput, da
Lei Estadual no 11.608/2003.
Acrescente-se que a Súmula no 481 do STJ
consolidou o entendimento de que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais”.
Por isso, os agravantes foram intimados para que
apresentassem as cópias das três últimas declarações de imposto de
renda, faturas de cartões de crédito e balanços patrimoniais,
acompanhados
dos
respectivos
demonstrativos
de
resultado,
devidamente assinados pelo seu representante legal e contador
responsável, sem prejuízo de outros documentos hábeis para
demonstração da situação financeira (fls. 267/268).
As declarações de imposto de renda juntadas nos
autos, referentes ao exercício de 2020, informam que os apelantes
Walter Felix da Silva e Irene Helena Felix da Silva têm patrimônio
estimado em R$ 5.879.091,58 e R$ 310.000,00, respectivamente (fls.
311 e 340).
Portanto, o patrimônio apresentado pelos agravantes
é incompatível com a alegada impossibilidade de realizar o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001337-59.2017.8.26.0471/50000 -Voto no 18.421
5
do preparo da apelação cível, calculado pela z. Serventia no valor total
de R$ 5.308,16 (fls. 264).
Assim já decidiu esta C. Câmara:
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
PESSOA
JURÍDICA
DOCUMENTOS
APRESENTADOS
QUE
NÃO
DEMONSTRAM
A
IMPOSSIBILIDADE
DE
CUSTEAMENTO DO PREPARO RECURSAL PELA
APELANTE. NÃO ATENDIMENTO DA SÚMULA 481
DO E. STJ - INDEFERIMENTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA
GRATUITA Recurso não conhecido, por ora, com
determinação.
(Apelação
Cível
no
1014843-33.2018.8.26.0224,
Rel.
Des.
Roberto
Mac
Cracken, julgamento em 11/9/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O
PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA
JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO
RECORRIDA
PORQUE
OS
DOCUMENTOS
APRESENTADOS NOS AUTOS DEMONSTRAM QUE O
AGRAVANTE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PARA
O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE. CONSTATAÇÃO
DE QUE O RECORRENTE TEM RENDIMENTOS E
GASTOS
INCOMPATÍVEIS
COM
A
ALEGADA
IMPOSSIBILIDADE DE SUPORTAR O PAGAMENTO
DAS CUSTAS, DAS DESPESAS PROCESSUAIS E DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
RECURSO
DESPROVIDO.
(Agravo
de
Instrumento
no
2020594-06.2020.8.26.0000, Rel. Des. Alberto Gosson,
julgamento em 30/3/2020).
Vale destacar que os agravantes não pleitearam o
parcelamento do preparo nas razões da apelação cível, o qual também se
revela incabível no caso em discussão, tendo em vista a capacidade
financeira demonstrada nos autos (fls. 218/225 e 236/238).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001337-59.2017.8.26.0471/50000 -Voto no 18.421
6
Alberto Gosson
Relator